Tribunal: TJES
Processo: 5004979-52.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004979-52.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
BONS ANTECEDENTES –
PRISÃO PREVENTIVA –

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2
.
T
rata-se de feito complexo, com diversos réus e impetraç
ão
de Habeas Corpus.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual,
inclusive no período em que os prazos estiveram suspensos em razão da pandemia do coronavírus
.

3.
E
ncontram-
se
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial,
pel
os fatos narrados e
pel
os indícios
que instruem o feito – inclusive, relato d
a existência de
vídeo sobre a conduta praticada, em que é possível identificar o
acusado.

4. N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente. Precedentes TJES.

5. É assente na jurisprudência pátria que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar

6
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004979-52.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004979-52.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

RAFAEL DE MORAES QUEIROS

contra o ato coator praticado pelo
M.M.
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI.

O impetrante sustenta que:
(i)
o paciente se encontra
custodiado por tempo exacerbado e desproporcional, sem a previsão de encerramento da instrução processual
;
(ii)
a decisão que manteve a prisão preventiva sofre de ausência de fundamentação
;
(iii)
dada a inexistência de periculosidade do paciente e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, postula-se pela revogação da prisão preventiva
;
(iv)
o paciente é réu primário, trabalhador e possui residência fixa, de modo que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da liberdade provisória, através de uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Assim, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva, devendo, ao final, ser concedida a ordem de Habeas Corpus de forma definitiva.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
27
63855
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2813406
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 28 de junho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5004979-52.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS

AUTORIDADE COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO
DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de

RAFAEL DE MORAES QUEIROS

contra o ato coator praticado pelo
M.M.
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI.

O impetrante sustenta que:
(i)
o paciente se encontra
custodiado por tempo exacerbado e desproporcional, sem a previsão de encerramento da instrução processual
;
(ii)
a decisão que manteve a prisão preventiva sofre de ausência de fundamentação
;
(iii)
dada a inexistência de periculosidade do paciente e a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, postula-se pela revogação da prisão preventiva
;
(iv)
o paciente é réu primário, trabalhador e possui residência fixa, de modo que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da liberdade provisória, através de uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Assim, liminarmente, requer o relaxamento da prisão preventiva, devendo, ao final, ser concedida a ordem de Habeas Corpus de forma definitiva.

Informações prestadas pelo juízo
a quo
conforme mídia de Id. nº
27
63855
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2813406
)
opinando para que seja denegada a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida. Explico.

De início, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
” (RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Ora, em análise aos documentos juntados pelo impetrante não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
.

A partir das informações prestadas pela autoridade coatora é possível observar que se trata de feito complexo, com diversos réus e impetração de Habeas Corpus (a primeira ocorrida em novembro/2019, conforme se extrai da movimentação processual nos autos principais, no dia 18/11/2019).

O processo iniciou-se em 23/08/2019, contudo, somente em 25/09/2019
houve o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, em desfavor do paciente, sob a prática dos fatos típicos dos arts.
121, §2º, incisos I e IV
;

14, inciso II e 28 do Código Penal
.

Além disso, em 17/10/2019, ocorreu o cadastramento de bens apreendidos (computadores, acessórios e outros produtos de informática), cujo laudo pericial foi encaminhado em 10/02/2020. Nesse período, ainda, houve a expedição de mandado de prisão a ser cumprido a favor de um dos outros acusados.

Após março/2020, sabe-se que os prazos processuais ficaram suspensos, através de atos normativos, em razão da pandemia de Covid-19. Ainda assim, o juízo
a quo
manteve-se diligente quanto aos autos de referência, comunicando a prisão de mais um acusado (Higor Mateus dos Santos) em junho/2020,
além das cargas efetuadas, despachos proferidos e audiência de instrução realizada (em 05/11/2020).

Logo no ano de 2021, de fato, novas audiências de instrução foram designada
s, porém adiadas
de forma fundamentada,
restando fixada a data de
05/12/2022.

Destaco, ainda, que
entre 2021 e o corrente ano,
o juízo primevo prolatou decisões acerca da manutenção da prisão preventiva dos acusados, registrando argumento do qual coaduno no sentido de que “(
...)
a motivação delitiva associa-se à narcotraficância, salientando a periculosidade do denunciado e revelando o perigo à ordem pública.

(...)”.

Portanto, em meu entender, t
ais circunstâncias não evidenciam excesso de prazo, pois até o presente momento todas as diligências ocorridas no feito de referência seguiram de forma adequada e
justificadas,
tendo em vista os pleitos e as intercorrências verificadas no curso do processo.

Ademais, observo que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, haja vista os fatos narrados e os indícios que instruem o feito – inclusive, o relato de haver um vídeo sobre a conduta praticada, em que é possível identificar o paciente (vide Id. nº 2726598, pág. 38).

Ressalta-se, ainda, que a decisão de manutenção da prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada, conforme preleciona art. 312, §2º do CPP.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS COSPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Por conseguinte
, diante da alegação de o paciente possuir bons antecedentes,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Portanto, apesar dos esforços argumentativos lançados pel
a
impetrante, entendo que ainda restam presentes os requisitos necessários para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

À luz de tais considerações,
DENEGO
a ordem,
para
manter o trâmite
regular do feito,
bem como
a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5004979-52.2022.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE MORAES QUEIROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 3ª VARA CRIMINAL – TRIBUNAL DO JURI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
EXCESSO DE PRAZO – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA –
BONS ANTECEDENTES –
PRISÃO PREVENTIVA –

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de qu
e “
o

excesso de prazo
não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando
em
conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
”
(HC 402.654/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017).

2
.
T
rata-se de feito complexo, com diversos réus e impetraç
ão
de Habeas Corpus.
O
s autos não estavam paralisados, havendo o devido impulso e manifestação durante toda a instrução processual,
inclusive no período em que os prazos estiveram suspensos em razão da pandemia do coronavírus
.

3.
E
ncontram-
se
presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial,
pel
os fatos narrados e
pel
os indícios
que instruem o feito – inclusive, relato d
a existência de
vídeo sobre a conduta praticada, em que é possível identificar o
acusado.

4. N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente. Precedentes TJES.

5. É assente na jurisprudência pátria que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar

6
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.